Tribunal: TJSP
Processo: 0247842-42.2007.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0247842-42.2007.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MORMAII INDUSTRIA EXP IMP DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, são
embargados TECHNOS DA AMAZONIA INDUSTRIAL E COMERCIO S.A. e
PEREIRA NUNES REPRESENTAÇÕES LTDA ME (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37820
Embargos de declaração no 0247842-42.2007/50000
Embargante: Mormaii Indústria, Comércio, Importação e
Exportação de Artigos Esportivos Ltda.
Embargado: Pereira Nunes Representações Ltda. ME
Embargos de declaração - inocorrência de omissão - fins de
prequestionamento - embargos rejeitados.
Vistos, etc...
Ao V. Acórdão de fls. 559/561 foram opostos embargos de
declaração alegando omissão.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a matéria invocada nas razões
recursais foi devidamente exposta, tendo o V. Acórdão deixado claro que,
“no tocante à nulidade da citação, a irresignação da apelante foi objeto
de interposição de agravo de instrumento no 321.961-1, ao qual foi
negado provimento (fls. 366/369), reconhecendo a validade do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial realizado, operando-se a preclusão, o que impede a reabertura da
discussão nesta sede recursal”.
Assim, não há que se falar na alegada omissão, tendo restado,
ainda, evidenciado que a presunção veracidade dos fatos alegados pelo
autor é relativa, a qual não restou infirmada pela ora embargante,
considerando os termos da notificação de fls. 193.
A esse passo, verifica-se que o julgado concluiu de forma
diversa da pretendida pela parte interessada, caracterizando, assim, o
vedado caráter infringencial, não passível de apreciação nesta sede.
Lembre-se, a propósito, que “o reexame de matéria já
decidida com a simples intenção de propiciar efeitos infringentes ao
decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos
embargos declaratórios” (EDcl nos EDcl nos EAg 1372536/SP, Relator
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 29/5/2013).
Verifica-se que, consoante bem destacado pelo eminente
Desembargador Viana Santos, no julgamento dos embargos de declaração
opostos a apelação no 48.372.5-8, “o Juiz não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos. O Magistrado está obrigado a fundamentar suas decisões,
mas não legalmente, ou seja, citando artigos de Lei”.
Ademais, com a conclusão a que se chegou, restou claro o
posicionamento a respeito da matéria prequestionada.
Impõe-se, destarte, nesta Instância, a manutenção do V.
Acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos.
Coutinho de Arruda
Relator